Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. SEDE. CONDOMÍNIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A arguição de nulidade da citação retrata matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, desde que “alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (art. 278 do CPC).

2. De acordo com § 4o do art. 248 do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

3. A intimação realizada pelos correios e recebida no endereço do condomínio da parte apelante tem em seu favor presunção relativa de validade. Precedentes.

4. Na esteira da jurisprudência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica quando realizada no endereço de sua sede, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos.

5. No caso, em se constatando que a carta de citação foi entregue no endereço da apelante, e que não houve recusa e tampouco qualquer ressalva ao recebimento, não há nulidade a ser declarada.

6. Apelação conhecida e não provida.